Tribunal: TJMT
Processo: 1008918-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008918-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CPF: 301.815.898-93 (AGRAVADO), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CNPJ: 53.637.144/0001-10 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MIGLIORE FILHO - CPF: 221.294.608-28 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
PRODUTOR RURAL –
INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO EM QUE FORMALIZAR O PEDIDO RECUPERACIONAL – COMPROVAÇÃO –
BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– U
TILIZADOS PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro

O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, deferiu o processamento da Recuperação Judicial em face do produtor rural, bem como o pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que
não fora comprovado o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos na Junta Comercial, conforme determina o artigo 48, §2o da Lei n. 11.101/05, que é claro ao dispor que o registro na Junta Comercial possui natureza constitutivo, demonstrando que é requisito indispensável ao pedido de deferimento.

Assevera a necessidade do registro do Produtor Rural no órgão competente com a devida observância do prazo, visto que não se trata de mero formalismo, mas sim, a comprovação da real situação de empresário.

Aduz, ainda, o recuperando possuem com a instituição financeira contratos com garantia de alienação fiduciária e não há comprovação que esses bens são imprescindíveis às atividades dos recuperandos durante todo o período de blindagem.

Argumenta que o Agravado pretende utilizar da garantia prestada ao banco para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
.

Não havendo postulação quanto à concessão de medida liminar, determinei o regular processamento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 209064670).

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 213558691, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

A
Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer da lavra do Douto Procurador
José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 217425676).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a controvérsia recursal é examinar o acerto ou não da decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, processou a Recuperação Judicial em face do produtor rural e reconheceu a essencialidade dos bens maquinários agrícolas), que possui garantia de alienação fiduciária.

O Agravante argumenta que o Agravado não provou o prazo de 02 de registro comercial, conforme determinado pelo art. 48, § 2o, da Lei no 11.101/05, bem como inexistir comprovação da essencialidade dos bens adquiridos sob alienação fiduciária.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que
a decisão agravada está lastreada no entendimento pacificado no
REsp 1.800.032-MT em 05/11/2019, o STJ decidiu que o produtor rural pessoa física pode aproveitar o período anterior ao registro comercial no cômputo do prazo referido, entendimento logo depois adotado pela Lei 4.112/2020, que, em tal sentido, alterou o § 2o do art. 48 da lei de regência.

Assim, ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.

Nesse
conjunto de circunstâncias
, o Agravado cumpriu essa exigência, haja vista que ao distribuir o pedido de recuperação judicial, fez na condição de empresário, inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis para essa finalidade.

No que tange a essencialidade dos bens em discussão, tem-se que não deve prosperar, uma vez que o
objetivo primordial da recuperação judicial e no princípio da preservação da empresa, cujo intuito é permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, conforme o preceitua o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
. (Negritei).

Dessa forma, se os bens que garantem o crédito de titularidade da parte Agravante se relacionam, de forma direta, com a atividade-fim desempenhada pelo Recorrido, penso que, a princípio, devem permanecer em seu estabelecimento durante o prazo de suspensão das ações e execuções que lhe foram movidas.

Ademais, verificando o processo de origem, vê-se que o Administrador Judicial nomeado, manifestou no sentido de que os bens listados pelo Recorrido eram essenciais para manutenção da atividade econômica desenvolvida. Veja-se:

Pois bem. Em análise ao laudo minucioso elaborado pelo recuperando em id de no 143185067, verifica-se que todos os bens, imóveis e móveis, listados pelo requerente são essenciais para o funcionamento da atividade empresarial, bem como na geração de empregos.

(...).

Diante de todo exposto, este Administrador Judicial opina-se no sentido de decretar a essenciabilidade dos bens listados pelo recuperando, uma vez que são necessários e fundamentais para a manutenção da atividade econômica desenvolvida, bem como na geração de emprego e na busca do êxito do processo de soerguimento do recuperando.

Deve-se enfatizar, ainda, que esta Corte de Justiça tem entendimento de que mesmo em se tratando de bem com garantia fiduciária, se for demonstrada a sua essencialidade à atividade da parte recuperanda, deve ser mantida em sua posse com o devedor.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 1022 STJ – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO –
BENS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1022 STJ).

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

Quando os bens se revelarem essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial deve ser mantida a decisão, de modo a tornar efetivo o princípio da preservação da empresa.
(N.U 1025074-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023). (Negritei).

Desse modo, est
a questão será melhor analisada pelo Juízo singular, no decorrer do processo de origem, já que
está consignado na decisão agrava a determinação para que o Agrado apresente laudo de essencialidade em relação a cada um dos bens listados.

Ressalto que
,
em vista do processamento da recuperação judicial,
m
esmo com relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, cabe ao Juízo da recuperação determinar a suspensão dos atos de constrição, durante o prazo previsto no artigo 6
o
, § 4
o
, da Lei n. 11.101/2005, porque essenciais à manutenção da atividade empresarial

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo
Banco Bradesco S.A.,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024